Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712549-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS RECORRIDO: EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Na petição de ID 18726254, a advogada GABRIELA RAQUEL SOARES, OAB/DF 36.244, pede que seu nome seja excluído dos autos, consoante termo de renúncia de ID 16149709 - Pág. 1. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome da causídica. Compulsando os autos, constata-se que o Desembargador Relator concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que o recorrido regularizasse sua representação processual (ID 16154204 - Pág. 1) e o aviso de recebimento devidamente cumprido foi juntado em 26/6/2020 (ID 17233630). Contudo, a parte recorrida não regularizou sua representação no prazo de 10 (dez) dias, contados da efetiva notificação. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1494031/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/2/2020), aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao apelo de ID 16281465, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte para contrarrazoar o recurso. Por outro lado, verifica-se que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 16281468). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024